Tribunal: TJBA
Processo: 8110498-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110498-38.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: DM CARTOES PL S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO MATERIAL. PETICIONAMENTO CORRETO PERANTE A JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de equívoco no endereçamento da petição inicial, que foi direcionada ao Juizado Especial de Defesa do Consumidor, embora distribuída à Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o mero equívoco no endereçamento da petição inicial justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, embora a inicial tenha indicado, de forma equivocada, o Juizado Especial como juízo destinatário, o peticionamento foi corretamente realizado no sistema eletrônico da Justiça Comum, revelando-se um mero erro material no endereçamento.

4. O vício em questão é plenamente sanável, devendo o juiz, conforme determinam os arts. 317 e 321 do CPC, oportunizar à parte a emenda da inicial antes de extinguir o processo.

5. A extinção prematura do feito, sem a prévia intimação da parte autora para correção do equívoco implicou em erro de procedimento, ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O mero equívoco no endereçamento da petição inicial configura vício sanável, que não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. O juiz deve oportunizar à parte autora a correção do vício formal antes de extinguir o processo sem julgamento do mérito, conforme determinam os arts. 317 e 321 do CPC.

3. A inobservância do dever de oportunizar a emenda da inicial enseja a nulidade da sentença por erro de procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 317, 319, I, 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0827393-82.2025.8.19.0001, Rel. Des. Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, j. 22.05.2025; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0859904-41.2022.8.19.0001, Rel. Des. Cristina Serra Feijó, j. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8110498-38.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA
e
DM CARTÕES PL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA